Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737247-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DEMERVAL LIMA GONCALVES D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednaldo Batista de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0710979-89.2020.8.07.0007 movida por Demerval Lima Gonçalves, determinou a penhora de percentual da sua verba salarial. Verifica-se não ter sido recolhido o preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Com efeito, analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na espécie, extrai-se dos autos da execução originária que o recorrente ocupa o cargo de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração líquida no valor de R$13.845,37 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), consoante contracheque referente ao mês de julho de 2022, extraído do Portal da Transparência (ID 135798403, p. 2), sem que houvesse especificado despesas contemporâneas ou outros gastos excepcionais. Além disso, a consulta realizada pelo Juízo a quo aos sistemas Renajud e Eridf revelam a existência de veículo e imóvel em nome do agravante (IDs de origem 119546208 e 119546219). Assim, há, neste momento de análise, elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ante o exposto, intime-se o agravante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, demonstrando a efetiva situação de hipossuficiência, incluindo contracheques atualizados, cópia da última declaração de imposto de renda e extrato bancário; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora